Tribunal: TJDFT
Processo: 0014436-18.2016.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel e uso de recuso que dificultou a defesa da vítima. Nulidade posterior à pronúncia. Preclusão. Decisão contrária à prova dos autos. Individualização da pena.
1 - Nulidade posterior à pronúncia, não arguida logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes, porque preclusa a questão, não comporta exame.
2 – Não há defesa deficiente se o réu foi patrocinado por advogado particular, regularmente constituído, que participou ativamente de todos os atos, inclusive das audiências, apresentando em plenário as teses de defesa aos jurados.
3 - Decisão do conselho de sentença amparada nas provas produzidas não é contrária à prova dos autos.
4 – Havendo fundamento concreto sobre o comportamento do réu no contexto da família e da comunidade - o réu e sua família são conhecidos na região como pessoas envolvidas em crimes graves -, justifica-se a valoração negativa da conduta social.
5 – Deve ser afastada a valoração negativa da personalidade se não há elementos para concluir que o réu tem a personalidade voltada para o cometimento de crimes. A frieza e o desprezo pela vida humana são, em regra, inerentes aos crimes de homicídio qualificado.
6 – Não se consideram desfavoráveis os motivos do crime se o real motivo do crime não ficou suficientemente esclarecido nos autos.
7 - A orfandade causada aos filhos de tenra idade da vítima transbordam as consequências habituais do crime de homicídio, justificando sejam valoradas negativamente as consequências do crime.
8 – A mera palavra da sogra da vítima – de que o réu organizou e dirigiu a atividade dos demais autores do homicídio - sem amparo em outras provas, não é suficiente para se reconhecer a agravante do art. 62, I, do CP.
9 - Apelação provida em parte.